Tribunal: TJDFT
Processo: 0748441-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0748441-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ADONAI MARCENARIA E COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA, WELLINGTON LEITE DA SILVA, DANIELLY DE PAULA BEZERRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Samambaia, Dr. Mario José de Assis Pegado, que, em sede de cumprimento de sentença proposto em desfavor de ADONAI MARCENARIA E COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA e OUTROS, indeferiu pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP bem como a Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização - CNSEG visando a localização de bens do(s) executado(s). Em suas razões recursais (ID 78039079), o banco exequente afirma que as buscas realizadas nos sistemas disponibilizados no Juízo “a quo” não lograram êxito em localizar bens e ativos para saldar a execução promovida, sendo, por conseguinte, cabível a expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à Confederação Nacional das Seguradoras (CNSEG), com o objetivo de localizar patrimônio penhorável da parte devedora, ora agravada. Acrescenta que os fundos da previdência privada não se enquadram em quaisquer dos itens inclusos no art. 833 do Código de Processo Civil, possuindo tal modalidade de previdência a finalidade de investimento, podendo ser levantado pelo contratante a qualquer tempo, conforme Lei Complementar No 109/2001, em seu art. 14, inciso III. Nessa linha argumentativa, busca a concessão da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, “para determinar o envio de ofício à SUSEP e CNseg.’ Preparo regular (ID 78042922). É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Eis o pertinente excerto do decisum agravado, in verbis: “Frustradas as consultas aos sistemas promovida por este juízo, e não localizados bens ou ativos para penhora, os autos foram objeto de suspensão na forma do artigo 921, III, do CPC. A parte exequente peticionou requerendo consulta junto à SUSEP e ao CNseg. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. O pedido de expedição de ofício à SUSEP não possui a utilidade almejada pela parte exequente. Observe-se que a SUSEP possui somente atribuições de fiscalização e controle, e não de armazenamento de dados referentes a ativos de previdência privada mantidos por terceiros. Já a CNSeg tem por missão contribuir para o desenvolvimento do sistema de seguros privados e representar suas associadas. Conforme dispõe o artigo 36 do Decreto-Lei n.o 73/1966: Art 36. Compete à SUSEP, na qualidade de executora da política traçada pelo CNSP, como órgão fiscalizador da constituição, organização, funcionamento e operações das Sociedades Seguradoras: a) processar os pedidos de autorização, para constituição, organização, funcionamento, fusão, encampação, grupamento, transferência de controle acionário e reforma dos Estatutos das Sociedades Seguradoras, opinar sobre os mesmos e encaminhá-los ao CNSP; b) baixar instruções e expedir circulares relativas à regulamentação das operações de seguro, de acordo com as diretrizes do CNSP; c) fixar condições de apólices, planos de operações e tarifas a serem utilizadas obrigatoriamente pelo mercado segurador nacional; d) aprovar os limites de operações das Sociedades Seguradoras, de conformidade com o critério fixado pelo CNSP; e) examinar e aprovar as condições de coberturas especiais, bem como fixar as taxas aplicáveis; f) autorizar a movimentação e liberação dos bens e valores obrigatoriamente inscritos em garantia das reservas técnicas e do capital vinculado; g) fiscalizar a execução das normas gerais de contabilidade e estatística fixadas pelo CNSP para as Sociedades Seguradoras; h) fiscalizar as operações das Sociedades Seguradoras, inclusive o exato cumprimento deste Decreto-lei, de outras leis pertinentes, disposições regulamentares em geral, resoluções do CNSP e aplicar as penalidades cabíveis; i) proceder à liquidação das Sociedades Seguradoras que tiverem cassada a autorização para funcionar no País; j) organizar seus serviços, elaborar e executar seu orçamento. k) fiscalizar as operações das entidades autorreguladoras do mercado de corretagem, inclusive o exato cumprimento deste Decreto-Lei, de outras leis pertinentes, de disposições regulamentares em geral e de resoluções do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), e aplicar as penalidades cabíveis; e l) celebrar convênios para a execução dos serviços de sua competência em qualquer parte do território nacional, observadas as normas da legislação em vigor. Assim, a referida autarquia possui atribuições de fiscalização, e de criação de normas para organização, funcionamento e operações das sociedades seguradoras. Ela não tem banco de dados acerca dos contratos celebrados, das reservas mantidas por cada indivíduo (eis que fiscaliza somente a viabilidade econômica das sociedades reguladas, mediante normatização de reserva técnica e bens e valores do ativo total delas), ou sistema de consulta e conferência individual da execução de cada contrato. O que ocorreria na prática, caso deferido pedido, seria que a SUSEP limitar-se-ia a encaminhar o ofício para as entidades por ela reguladas, sem que o juízo possua meios controle ou condições fáticas de agir coercitivamente para obtenção das referidas respostas. Ademais, considerando que a ordem é direcionada à SUSEP, não haveria meio específico de coerção das entidades por ela fiscalizadas, justamente por não ter a SUSEP meios de filtrar e verificar especificamente em quais sociedades seguradoras / operadoras de seguro a parte executada teria reservas de previdência privada. Considerando a inexistência de meios técnicos de filtragem, a verificação acerca da existência de planos de previdência privada deve ser feita diretamente pela parte credora com as respectivas instituições financeiras e de seguridade, o que é inviável por intermédio da expedição de ofícios físicos, ante o considerável número de instituições correlatas existentes. Finalmente, o requerente não comprova a existência de contas de previdência privada mantidas pelo requerido, sendo inverossímil e improvável crer que um executado que não possui ativos de qualquer tipo em instituições financeiras, que não declara IRPF e não possui outros bens aptos à penhora concentre suas economias na manutenção de previdência complementar. Ademais, a manutenção de plano de previdência privada deve ser declarada perante a Receita na declaração de IRPF, de forma que a consulta ao INFOJUD – e obtenção da DIRPF do último ano por este meio – seria o melhor método de identificação da existência de plano de previdência privada. Observe-se que, atualmente, as próprias sociedades seguradoras fazem tal declaração, de forma que a informação já vem na declaração pré-preenchida da parte executada, inviabilizando a ocultação do referido investimento pela parte devedora. Em relação à consulta de seguros de titularidade da parte, nada a prover, eis que o prêmio pago é contraprestação – e não reserva técnica -, e a ocorrência do evento que é fato gerador da indenização é evento incerto, ou de momento incerto (incertus an incertus quando – ex: caso de doença grave ou invalidez por acidente - ou certus na incertus quando – ex: morte). Desta forma, ante a ausência de liquidez e certeza da própria existência do crédito, a pesquisa não possui qualquer utilidade. Finalmente, havendo ocorrência do sinistro, o pagamento da indenização é feito pela rede bancária, de forma que – tendo sido frustrada a pesquisa reiterada pelo SISBAJUD -, é inócua a investigação de contratos de seguro junto à SUSEP que, pelos motivos já expostos, sequer possui consolidação de tais informações. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido da exequente de expedição de ofício à SUSEP. Da mesma forma, INDEFIRO o envio de ofício ao CNseg, visto que além de não deter um sistema de consulta e conferência individual da execução de cada contrato, um banco de dados acerca dos negócios celebrados e das reservas mantidas por cada indivíduo, não tem entre seus objetivos institucionais o fomento de informações visando a realização de interesses particulares no ambiente de pretensões executórias.” O credor agravante insiste para que seja determinada a expedição de ofícios à SUSEP e à CNSEG visando a penhora de eventuais valores depositados pela parte executada em previdência e seguros privados. Contudo, a Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização - CNSEG é mera associação civil de representação das empresas dos segmentos de seguros, previdência privada complementar aberta e vida, saúde suplementar e capitalização, mas nenhuma destas entidades é operadora ou detém a custódia de eventuais títulos atribuídos aos devedores. Já a SUSEP, criada pelo Decreto-lei no 73, de 21 de novembro de 1966, é o órgão responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro, cuja missão é estimular o desenvolvimento dos mercados de seguro, resseguro, previdência complementar aberta e capitalização, garantindo a livre concorrência, estabilidade e o respeito ao consumidor. Desse modo, denota-se que os referidos órgãos não se prestam a fornecer informações acerca de eventuais bens ou ativos patrimoniais passíveis de constrição. Nesse sentido é a jurisprudência dessa egrégia 7a Turma Cível, “in verbis”: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTO DE PESQUISAS ATÍPICAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS (SUSEP) E À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGUROS GERAIS, PREVIDÊNCIA PRIVADA E VIDA, SAÚDE COMPLEMENTAR E CAPITALIZAÇÃO (CNSEG). IMPOSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DE BUSCA POR BENS PENHORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução de título executivo extrajudicial, indeferiu o pedido de expedição de ofícios à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Complementar e Capitalização (CNseg), com o intuito de identificar a existência de contratação de seguros ou planos de previdência privada pelo devedor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar, no caso concreto, a viabilidade da expedição de ofícios à Susep e à CNseg para consulta de bens penhoráveis da parte executada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em regra, compete ao exequente promover as diligências no intuito de localizar bens dos devedores passíveis de penhora (art. 798, II, “c”, do CPC). O Poder Judiciário atua apenas como agente cooperador dessa atividade, não podendo, a pretexto do princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC, substituir-se integralmente em ônus atribuído ao credor. 4. Ainda que esgotadas as pesquisas por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, não se justifica a movimentação da máquina pública para realização de pesquisas atípicas, especialmente quando não houver indícios mínimos de que possam produzir resultados concretos. 5. A Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e a Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Complementar e Capitalização (CNseg) não são instituições voltadas ao auxílio do credor na busca de bens penhoráveis. Nota-se, ainda, que as pesquisas realizadas via Sisbajud e Infojud não indicaram a contratação de fundo de previdência privada pelo executado/agravado. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 2011270, 0717509-57.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 02/07/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP E CNSEG. INEFICÁCIA DA MEDIDA. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE DAS INSTITUIÇÕES. ÔNUS DO CREDOR. EMPREGO DE ESFORÇOS NA PROCURA DE BENS PENHORÁVEIS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É dever do credor empreender todos os esforços necessários na busca de bens e valores em nome do devedor passíveis de penhora, não incumbindo ao Poder Judiciário desempenhar função de auxiliar de parte (ou de advogado por ele constituído), mediante o cumprimento de atribuições que competem exclusivamente ao interessado providenciar, só se justificando a intervenção judicial em situações absolutamente excepcionais e de modo a remover óbices à regular obtenção da tutela jurisdicional invocada, o que não se verifica na presente hipótese, sobretudo diante da não demonstração do esgotamento dos meios ordinários ao alcance do credor na busca de patrimônio penhorável do devedor. 2. Tanto a CNSEG (Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Complementar e Capitalização), que é uma associação civil que congrega as Federações que representam as empresas integrantes dos segmentos de Seguros, Previdência Privada Complementar Aberta e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização, como a SUSEP (Superintendência de Seguros Privados), órgão responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro, não têm entre seus objetivos institucionais o fomento de informações destinadas à realização de interesses particulares no âmbito de pretensões executórias, uma vez que não armazenam informações de ativos financeiros, tampouco funcionam como repositório de registro de bens, direitos e obrigações, mostrando-se, portanto, ineficazes no auxílio à pesquisa e bloqueio de patrimônio penhorável do devedor. 3. Não se afigura legítimo permitir que as instituições como CNSEG e SUSEP sejam desvirtuadas de suas atribuições institucionais como forma de atender a interesses eminentemente privados do exequente com vistas a medidas expropriatórias. 4. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.” (Acórdão 1819055, 07381616620238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no DJE: 5/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTO DE PESQUISAS ATÍPICAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS (SUSEP) E À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGUROS GERAIS, PREVIDÊNCIA PRIVADA E VIDA, SAÚDE COMPLEMENTAR E CAPITALIZAÇÃO (CNSEG). IMPOSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DE BUSCA POR BENS PENHORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de execução de título executivo extrajudicial, indeferiu o pedido de expedição de ofícios à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Complementar e Capitalização (CNseg), com o intuito de identificar a existência de contratação de planos VGBL e PGBL pelos devedores. 2. Em regra, compete ao exequente promover as diligências no intuito de localizar bens dos devedores passíveis de penhora (art. 798, II, "c", do CPC). O Poder Judiciário atua apenas como agente cooperador dessa atividade, não podendo, a pretexto do princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC, substituir-se integralmente em ônus atribuído ao credor. 3. Ainda que esgotadas as pesquisas por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, não se justifica a movimentação da máquina pública para realização de pesquisas atípicas que não se mostrem minimamente plausíveis ou dignas de apresentar resultados. 4. A Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e a Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Complementar e Capitalização (CNseg) não são instituições voltadas ao auxílio do credor na busca de bens penhoráveis. Nota-se, ainda, que as pesquisas realizadas no Sisbajud e Infojud (declarações de imposto de renda) não indicaram a contratação de fundo de previdência privada pela executada/agravada. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1816707, 07466872220238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no DJE: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES ACERCA DE PLANOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A verba que compõe o fundo de pensão (entidade fechada de previdência social) é de natureza salarial, e servirá para a formação da aposentadoria do participante e não poderá sofrer constrição judicial. Ademais, destaca-se que o artigo 833 do CPC estabelece os casos de impenhorabilidade para garantir ao devedor a preservação do patrimônio mínimo, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana, não sendo crível que se permita a penhora de verbas utilizadas para a formação de sua aposentadoria, que, como sabido, é recebida no momento mais crítico do trabalhador, quando já não mais possui capacidade laboral para sua manutenção. 2. O fundo do contribuinte em poder da entidade de previdência privada é composto de duas parcelas: do empregador e do empregado. Somente com o desligamento deste sem o recebimento do benefício é que se saberá qual a sua participação na composição do fundo financeiro. 3. A Confederação Nacional das Seguradoras- CNSEG - e a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP - são entidades que não se prestam a fornecer informações genéricas acerca de eventuais bens ou ativos patrimoniais passíveis de constrição, o que extrapolaria suas funções e objetivos institucionais. 4. A localização de bens do devedor é tarefa de incumbência do credor, não sendo admissível, salvo em hipóteses excepcionais, a substituição do particular pelo Poder Judiciário. 5. Verifica-se que não há elementos que evidenciem a mínima probabilidade de que as diligências requeridas possam ser bem-sucedidas, tudo estando a indicar que a escolha das seguradoras foi feita de forma aleatória, pois inexiste sequer indícios de que o executado mantenha plano de previdência gerido pelas referidas entidades. 6. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1412994, 07315861320218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 23/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, ao menos em juízo de cognição sumária, não se constata a probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à concessão da medida suspensiva postulada. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 04 de novembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator